Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. REPRESENTANTE DE ENTIDADE EM QUE SE ENCONTRA ABRIGADO O INTERDITANDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. A legitimidade para ajuizar pedido de interdição conferida ao representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando não prescinde de prova pré-constituída (artigos 373, I, c/c 747, III, ambos do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar que a instituição demandante lhe confere poderes para promover a interdição do requerido, bem como não demonstrou o afastamento do presidente da instituição e a sua condição de substituta da presidência.
3. Apelação conhecida e não provida.